Tribunal: TJDFT
Processo: 0007202-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007202-68.2014.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO FELIPE DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVAS SATISFATÓRIAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia deve pautar-se pelo juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de provas da materialidade e indícios suficientes da autoria. 2. As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas a favor da sociedade, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo Tribunal do Júri. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o acórdão guerreado não deveria ter admitido a sua pronúncia com base em elementos indiciários colhidos somente na fase inquisitorial e em relato de testemunha indireta que fez referência à terceira pessoa. Afirma que não teria havido qualquer prova testemunhal, na fase judicial, que confirmasse os depoimentos colhidos na fase inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 155 e 413, ambos do CPP, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “Na fase judicial, a vítima Jhonata informou que “ouviu boatos” de que “Bonic” foi o executor dos disparos de arma de fogo (ID 13867345). Outrossim, a testemunha policial Demétrio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assegurou que a testemunha Jéssica apontou o réu como o responsável do crime (ID 13867340/13867342). Embora a testemunha ocular Jéssica não tenha sido ouvida formalmente na delegacia ou em juízo, temendo represálias, não se pode ignorar o relato do policial, que é agente público dotado de fé pública. Ademais, não há nos autos qualquer indicativo de que o agente de polícia tenha se manifestado com a finalidade de prejudicar a testemunha ou o recorrente. Assim, não há se falar que a decisão de pronúncia se sustenta tão somente em provas colhidas na fase inquisitiva” (ID 14137277). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "É inquestionável a validade dos depoimentos prestados por policiais. Nossos tribunais, inclusive, têm decidido reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos (...). Cumpre ressaltar que o depoimento do policial também merece ser considerado como prova, pois, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, as declarações de tais agentes públicos possuem relevância e autorizam a condenação” (HC 385289/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027